Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VIDEOCONFERÊNCIA. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I - A audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência passou a ser admitida pelo Conselho Nacional de Justiça, considerando a declaração de estado de calamidade pública no país e no mundo.

II – Atendida a legislação pertinente, a realização de audiência por videoconferência, por si só, não tem o condão de comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

III - Irreparável a decisão que determinou a realização da audiência de maneira remota, pois além de visar o resguardo da saúde dos envolvidos, já que, à época, o país encontrava-se em novo pico da doença COVID-19, também se coaduna com a razoável duração do processo, uma vez que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 1 (um) ano.

IV– Ordem denegada.